Tribunal: TJDFT
Processo: 0704636-09.2022.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I - A condenação é medida que se impõe quando o acervo probatório composto pelos depoimentos firmes e coesos da vítima e das testemunhas policiais, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstra o dolo na conduta indica com a certeza necessária, a materialidade e a autoria do crime de furto.

II - Nos crimes contra o patrimônio, cometidos sem a presença de testemunhas a palavra da vítima quando firme e coerente, conta com relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, como no presente caso.

III - Os depoimentos prestados por agentes do estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.

IV - Recurso conhecido e desprovido.